Tribunal: TJSP
Processo: 1033410-14.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de obscuridade – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033410-14.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO EZEQUIEL ROSSI, MALVINO ANTONIO CRUZ e JOSE LUIZ BERTO, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033410-14.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.579/20 2/5
VOTO No 27.579/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1033410-14.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: PAULO EZEQUIEL ROSSI e OUTROS
EMBARGADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Ementa: Embargos de declaração Alegação de obscuridade
Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 108/113, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso dos autores, ora embargantes, servidores estaduais aposentados,
objetivando o recebimento “de forma integral e não progressiva”, como previsto
na Lei Complementar no 1.109, de 2010, do Adicional de Local de Exercício
“ALE”
instituído pela Lei Complementar no 693 de 1992 e alterações
posteriores.
Alegam os embargantes, em apertada síntese, obscuridade do
venerando acórdão embargado, no tocante à intepretação do artigo 5o da Lei
Complementar Estadual no 693, de 1992, com premissa equivocada em relação
às circunstâncias consideradas excepcionais que teriam motivado o afastamento
da paridade remuneratória, bem como, em relação ao disposto na Lei
Complementar no 959 de 2004, que prevê o pagamento do ALE
independentemente da população carcerária onde é exercida a atividade.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à
solução da controvérsia.
Não obstante, quanto ao disposto nas Leis Complementares nos.
693, de 1992 e 959, de 2004, bem como outras similares, impõe-se observar que
em nada alteram o resultado da demanda, vez que a percepção do adicional, por
inativos e pensionistas, adstrita está ao tempo e à forma determinada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033410-14.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.579/20 3/5
referido diploma legal, ou seja, sem efeito retroativo e sem o condão de afastar a
natureza “propter laborem” da vantagem pecuniária em questão.
E nessa linha de entendimento encontra-se a legislação mencionada
expressamente pelos embargantes no presente recurso, não autorizando
entendimento diverso.
Por outro lado, o venerando acórdão embargado seguiu orientação
jurisprudencial dominante na Câmara, destacando entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de extensão da referida
vantagem aos inativos, bem como, do pagamento de forma integral e não
progressiva, após as alterações introduzidas pela LC no 1.109/2010.
Segundo exarado no venerando acórdão embargado:
“(...) a respeito de vantagem discutida nestes autos, “Adicional de
Local de Exercício”, impõe-se observar que a Suprema Corte, forte nos
precedentes, já deixou assente a impossibilidade de extensão aos inativos,
destacando-se, por esclarecedor, o decidido no RE no 234.054/SP, de relatoria
do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 03.5.2002, com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. LEI
COMPLEMENTAR No 689/92 DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. Lei instituidora de vantagem funcional não-
incorporável aos vencimentos e que tem como pressuposto para sua percepção o
desempenho de função específica do policial militar não se estende a quem, na
época, já se encontrava aposentado. Precedentes. Recurso extraordinário
conhecido e provido”.
Ainda, conforme orientação desta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público, na Apelação no 0024877-25.2012.8.26.0053, de relatoria do
eminente Desembargador Rui Stoco com a seguinte ementa:
“Apelação Cível. Ação ordinária. Servidores públicos aposentados
dos quadros da Secretaria da Segurança Pública e da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo. Pretensão ao recebimento do Adicional
de Local de Exercício (ALE), com as alterações introduzidas pela LC no
1.114/2010, de forma integral e não progressiva. Inadmissibilidade. Concessão
da vantagem adstrita a regras entabuladas na lei de regência. Inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033410-14.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.579/20 4/5
violação aos princípios constitucionais da paridade e da isonomia. Ausência de
negativa da Administração em conceder o benefício. Impossibilidade de o Poder
Judiciário aumentar vencimentos de servidores com base na isonomia.
Inteligência da Súmula no 339 do STF. Sentença de improcedência na origem.
Decisão mantida. Recurso não provido”.
Na mesma linha de entendimento, confira-se: “Apelação no
0047195-70.2010.8.26.0053, rel. Des. Ferreira Rodrigues; Apelação no
0007929-42.2011.8.26.0053,
rel.
Des.
Moacir
Peres;
Apelação
no
0047304-84.2010.8.26.0053, rel. Des. Peiretti de Godoy”
Portanto, conclui-se que a embargante pretende, a bem da verdade,
o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Assim, conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição
2000, páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ademais: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de
embargos de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033410-14.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.579/20 5/5
Rosado, j. 14.5.96).
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator